Tribunal: STF
Processo: HC 220023
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Despacho. Distribuição. Prevenção.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Giovani Flávio da Silva Júnior em favor de Rodrigo Silva de Oliveira.



    A Secretaria Judiciária submete o feito à Presidência desta Suprema Corte para distribuição, nos seguinte termos:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    Pedimos vênia para, de ofício, informar o que segue: 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Rodrigo Silva de Oliveira, contra decisão monocrática do Relator do HC nº 765.089 do Superior Tribunal de Justiça, datada de 22 de agosto de 2022. 



    Consulta aos sistemas informatizados desta Corte, considerando o paciente e as origens do presente processo, retorna o HC nº 219.692, de relatoria de Vossa Excelência, impetrado contra o mesmo ato coator. 



    Este processo teve seguimento negado em decisão proferida por Vossa Excelência em 05 de setembro de 2022, publicada em 09/09/2022. Considerando o comando do art. 67, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exclui o Presidente do Tribunal das distribuições e, ainda, não ter havido a substituição de relatoria no HC nº 219.692, consultamos como proceder a distribuição deste Habeas Corpus, nos termos do art. 7ª da Resolução 706, de 15 de outubro de 2020. 



    À alta consideração de Vossa Excelência. 



    Respeitosamente, 



    Coordenadoria de Processamento Inicial/SEJ”



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, verifico que o presente processo foi impetrado em face do mesmo ato coator indicado no HC 219.692, de minha então Relatoria.



    Anoto que, a teor do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.



    Nesse contexto, embora ainda não tenha ocorrido a substituição da relatoria, considerando que o Ministro que deixa a Presidência do Tribunal assume o acervo de processos do novo titular da Presidência, o presente feito deve ser distribuído ao Ministro Luiz Fux.



    Ante o exposto, determino a distribuição dos autos ao Ministro Luiz Fux, observada a prevenção em relação ao HC 219.692.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente